Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718266-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAME CARLOS LEÃO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na busca domiciliar, se há provas suficientes para a condenação e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência. Após receberem denúncias anônimas acerca da traficância no local, os agentes procederam a diligências prévias (campana) e só adentraram na residência do réu após perceberem intenso fluxo de pessoas no local e prenderem usuários, tendo os agentes localizado porções de crack, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie no interior do imóvel. 4. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local. Precedentes do STJ. 5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 6. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas. 7. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 9. As imagens de GPS anexadas pela polícia e as declarações das testemunhas demonstram que o crime foi praticado nas proximidades de uma escola, o que faz incidir a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. 10. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é tipo penal misto alternativo, ou seja, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime. Desse modo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (vender e ter em depósito), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do apelante Filipe conhecido e desprovido. 12. Recurso do apelante Williame conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que a busca domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido configura violação à inviolabilidade do domicílio. Afirma que a simples fuga do investigado para dentro de casa não constitui "fundadas razões" para ingresso sem autorização, que a alegação de crime permanente não dispensa a comprovação objetiva de risco iminente de destruição de provas e que a doutrina dos frutos da árvore envenenada torna inadmissíveis as provas obtidas da busca domiciliar ilegal; Sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, aponta a insuficiência probatória e requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. além de asseverar a existência de erros na dosimetria da pena. Sustenta que a prática de múltiplos verbos não autoriza a majoração da pena-base; que a proximidade com escola deve ser comprovada por laudo ou perícia; que a confissão espontânea foi ignorada; que a pena base permite o regime inicial semiaberto ou aberto e que a reincidência não impede a análise concreta das circunstâncias. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a dispensa de pagar dias-multa e custas por ser hipossuficiente e a exclusão da fração pela causa de aumento referente a continuidade delitiva. Aduz, por fim, violação do enunciado 545 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Outrossim, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, o recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por sua vez, “As teses de nulidade da busca domiciliar, da busca pessoal e de ausência de observância do "aviso de Miranda" demandariam reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta instância superior (Súmula 7/STJ)” (AgRg no AREsp n. 2.607.956/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) No que concerne à desclassificação, a Corte Superior possui o entendimento de que: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria da pena” (REsp n. 2.140.562/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação às alegações de que a proximidade com escola deve ser comprovada por laudo ou perícia e de exclusão da fração pela causa de aumento referente a continuidade delitiva, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não mereceria prosseguir quanto ao argumento de que a prática de múltiplos verbos não autoriza a majoração da pena-base e ao pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 69926627): Assim, o desvalor da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo não se mostra idôneo, porquanto a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição pelo mesmo fato. (...) Na segunda fase, o d. Juiz a quo compensou integralmente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mantendo a pena no mesmo patamar. Escorreita a sentença, uma vez que o acusado possui condenação anterior transitada em julgado apta a configurar reincidência, conforme folha de antecedentes anexada aos autos (id. 66591607). Correta também a compensação integral com a confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a venda de drogas. Nada a alterar. Por derradeiro, descaberia dar trânsito ao apelo quanto à suposta violação ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015